Tribunal: TJMT
Processo: 1009987-55.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009987-55.2026.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO CRIMINAL (1727)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), 1a VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), WILSON MARINHO DA SILVA JUNIOR - CPF: 772.895.442-34 (REQUERIDO), J. G. P. M. D. S. - CPF: 083.418.211-41 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA ADOLESCENTE. AGRESSÃO PRATICADA PELO GENITOR. LEI HENRY BOREL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MICROSSISTEMA DE PROTEÇÃO INTEGRAL. VEDAÇÃO À FRAGMENTAÇÃO DA TUTELA E À REVITIMIZAÇÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que, em sede de medidas protetivas decorrentes de agressão física de genitor contra filho adolescente, declinou parcialmente da competência. O juízo de origem manteve a tramitação da esfera cível/protetiva na Vara da Infância e Juventude, determinando a remessa de meras cópias ao juízo criminal para eventual persecução penal, cindindo a unidade da prestação jurisdicional.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar, de forma unificada, as medidas protetivas e a respectiva persecução penal em casos de violência doméstica praticada contra criança ou adolescente, à luz da Lei no 13.431/2017, da Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel) e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir
3. O ordenamento jurídico estabelece um microssistema de proteção integral que exige a atuação integrada e especializada do Poder Judiciário, sendo imperativa a concentração das esferas cível e penal para assegurar a eficácia da tutela aos vulneráveis.
4. A competência das Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher estende-se às causas que envolvam violência contra crianças e adolescentes no ambiente doméstico, independentemente do gênero da vítima, sempre que inexistir vara criminal especializada para este público na comarca, conforme o artigo 23, parágrafo único, da Lei no 13.431/2017.
5. A fragmentação procedimental promovida pela decisão agravada impõe risco severo de revitimização institucional, ao submeter o adolescente a múltiplas oitivas e intervenções em juízos distintos, além de esvaziar a coercibilidade das medidas protetivas e a prontidão da resposta penal.
6. A jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça fixa o marco temporal de 30/11/2022 para a obrigatoriedade dessa tramitação especializada, requisito plenamente atendido no caso concreto, cujos fatos ocorreram em 2026.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para reconhecer a incompetência da Vara da Infância e Juventude e determinar a remessa integral dos autos à 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá.

Tese de julgamento:
"1. Nas comarcas onde inexistir vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, a competência para processar medidas protetivas e ações penais por violência doméstica é da Vara de Violência Doméstica e Familiar. 2. A condução da tutela jurisdicional deve ser unificada e integrada, vedando-se a cisão entre as esferas cível e criminal para prevenir a revitimização e garantir a proteção integral prevista na Lei Henry Borel."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 13.431/2017, art. 23, parágrafo único; Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel), arts. 16, 17, 20 e 25; ECA, arts. 98 e 148.

Jurisprudência relevante citada:

EAREsp n. 2.099.532/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de
30/11/2022
.

AgRg no HC n. 1.074.981/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de
27/4/2026
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos do Pedido de Medida de Proteção movido em desfavor de
Wilson Marinho da Silva Júnior
.

A decisão recorrida ratificou as medidas protetivas deferidas no plantão judiciário, mas manteve a competência da Vara da Infância e Juventude para o processamento das medidas de natureza cível/protetiva, determinando a realização de estudo psicossocial e designando audiência de justificação. O Juízo de origem determinou apenas a remessa de cópias à 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para a apuração de eventual crime.

O
Agravante
sustenta, em síntese, a incompetência absoluta da Vara da Infância e Juventude para processar o feito. Argumenta que, nos termos da Lei no 13.431/2017 e da Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel), bem como da jurisprudência uniformizada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a competência para julgar casos de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente, nas comarcas onde não houver vara especializada em crimes contra esse público, é da Vara de Violência Doméstica. Alega que a manutenção do feito na esfera cível da Infância e Juventude, separada da esfera criminal, fragmenta a tutela jurisdicional, gera risco de revitimização e esvazia a coercibilidade das medidas protetivas previas na legislação especial.

Requer a concessão de tutela de urgência recursal para suspender os atos instrutórios designados pelo Juízo da Infância e Juventude e determinar a remessa integral dos autos à 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar de Cuiabá.

A liminar pretendida foi deferida (ID 355808857).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente procurador, Roberto Aparecido Turin, opinou
pelo provimento do recurso
a fim de que seja reconhecida a incompetência da Vara da Infância e Juventude e para que seja determinada a remessa integral dos autos à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá/MT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que em janeiro de 2026, o adolescente
João Guilherme
(14 anos) foi agredido fisicamente por seu genitor,
Wilson Marinho da Silva Júnior
. A agressão, consistente em tapas/socos no rosto, resultou em lesões visíveis (hematoma na região do olho), conforme comprovado por exame de corpo de delito.

Inicialmente, o Plantão Judiciário deferiu medidas protetivas de urgência (proibição de contato e aproximação). Em seguida, o processo foi enviado para a
2a Vara de Violência Doméstica
, que declinou da competência, enviando os autos para a Vara da Infância. Ato contínuo, a
1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá
aceitou processar as medidas protetivas (âmbito cível), mas determinou que apenas
cópias
fossem enviadas ao juízo criminal para uma "eventual" apuração do crime.

O Ministério Público interpôs o Agravo de Instrumento, pleiteando em síntese;
unificação da tutela
argumentando que não se deve separar o "lado cível" (proteção) do "lado criminal" (punição) em casos de violência doméstica contra crianças, pois isso enfraquece a proteção. Assim também,
evitar a revitimização,
isso porque, manter dois processos em varas diferentes, o adolescente poderia ser obrigado a repetir seu depoimento várias vezes (em estudos psicossociais e audiências distintas), o que fere a lei. Por fim, pela
eficácia das medidas,
a Vara da Infância não possui a mesma força coercitiva penal que a Vara de Violência Doméstica para, por exemplo, decretar uma prisão preventiva imediata ou punir o descumprimento das medidas protetivas conforme a Lei Henry Borel.

A Competência da Vara de Violência Doméstica (Lei 13.431/2017)

A legislação federal (Art. 23 da Lei no 13.431/2017) é clara ao estabelecer que, nas comarcas onde não existam varas exclusivas para crimes contra crianças e adolescentes, a competência para julgar esses casos deve ser, preferencialmente, dos
Juizados ou Varas de Violência Doméstica
. Como em Cuiabá não há uma vara criminal específica apenas para vítimas menores de idade, a competência natural atrai o Juízo da Violência Doméstica.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
EAREsp 2.099.532/RJ
, fixou um marco temporal importante: crimes de violência contra crianças e adolescentes distribuídos após
30/11/2022
devem tramitar obrigatoriamente nas Varas de Violência Doméstica (quando não houver vara especializada de crimes contra crianças). Como os fatos aqui narrados ocorreram em
janeiro de 2026
, a decisão da Vara da Infância de manter o caso sob sua jurisdição desrespeita diretamente essa orientação superior.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR CRIME DE ESTUPRO PERPETRADO CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRITÉRIO ETÁRIO INAPTO A AFASTAR A COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NA LEI N. 11.340/2006. ADVENTO DA LEI N. 13.431/2017. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE E, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO RESTABELECIDO. 1. A Lei n. 11.340/2006 não estabeleceu nenhum critério etário para incidência das disposições contidas na referida norma, de modo que a idade da vítima, por si só, não é elemento apto a afastar a competência da vara especializada para processar os crimes perpetrados contra vítima mulher, seja criança ou adolescente, em contexto de violência doméstica e familiar. 2. A partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, estabeleceu-se que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23, no caso de não criação das referidas varas, devem transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo.

Assim, somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum. 3. Embargos acolhidos para fixar a tese de que, após o advento do art. 23 da Lei n. 13.431/2017, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar.

Restabelecido o acórdão exarado na Corte de origem. 4. A tese ora firmada terá sua aplicação modulada nos seguintes termos:

a)
nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns;
b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns. (EAREsp n. 2.099.532/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de
30/11/2022
.)

A Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel) prevê que a tutela deve ser integrada. A decisão agravada, ao "fatiar" o processo (deixando o protetivo na Infância e o crime na Violência Doméstica), cria uma insegurança jurídica. Se o agressor descumprir a medida protetiva hoje, o Juízo da Infância terá dificuldades para aplicar a sanção penal prevista no Art. 25 da Lei Henry Borel. A centralização em um único juízo (o de Violência Doméstica) garante que o magistrado tenha visão completa da situação: ele protege a vítima e, ao mesmo tempo, fiscaliza e pune o agressor.

O sistema de "Depoimento Especial" visa que a criança fale o mínimo de vezes possível sobre o trauma. A fragmentação do feito em várias varas impõe à vítima uma peregrinação institucional desnecessária, com múltiplos estudos psicossociais e audiências que poderiam ser unificadas em um ambiente especializado de violência doméstica.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA PSICOLÓGICA NA VÍTIMA. DEPOIMENTO ESPECIAL. LEI N. 13.431/2017. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento, pelo juízo de origem, de perícia psicológica na vítima de estupro de vulnerável, diante da previsão de realização de depoimento especial, configura nulidade por cerceamento de defesa; e (ii) saber se há flagrante ilegalidade apta a justificar a reforma da decisão que não conheceu do habeas corpus e a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento de produção probatória insere-se na discricionariedade motivada do juiz (CPP, art. 400, § 1o), que pode indeferir provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 4.
Em processos envolvendo crianças ou adolescentes, devem ser observados os preceitos da Lei n. 13.431/2017, conferindo-se caráter protetivo ao depoimento especial, com vistas à prevenção da revitimização e da violência institucional, de modo que a exigência de novos exames ou perícias psicossociais sobre a vítima somente se justifica quando demonstrada concreta necessidade
, o que não ocorreu no caso. 5. O indeferimento motivado de prova pericial não configura cerceamento de defesa, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar sua necessidade e utilidade, sobretudo quando já existente acervo probatório suficiente para a formação do convencimento judicial e aplicou-se o princípio pas de nullité sans grief (CPP, art. 563), segundo o qual o reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige demonstração de efetivo prejuízo, inexistente na espécie. 6. Diante da ausência de nulidade e de prejuízo concreto, não se verificou flagrante ilegalidade capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo nem a concessão da ordem de ofício, impondo-se a manutenção da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento motivado de perícia psicológica na vítima, reputada desnecessária diante da realização de depoimento especial e da suficiência das demais provas, não configura cerceamento de defesa.

2.
Em processos penais envolvendo crianças ou adolescentes, o juiz deve observar a Lei n. 13.431/2017 e pode recusar diligências probatórias que importem revitimização, desde que fundamente sua desnecessidade ou inutilidade
. 3. A decretação de nulidade processual, ainda que absoluta, exige a demonstração de efetivo prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief previsto no art. 563 do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 400, § 1o; CPP, art. 563; Lei n. 13.431/2017, art. 4o, IV; Lei n. 13.431/2017, art. 5o, VIII; Lei n. 13.431/2017, art. 11, caput e § 1o, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.844.519/SP, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 18.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no HC 765.562/SP, Sexta Turma, j. 16.10.2023, DJe 19.10.2023; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.977.869/SP, Quinta Turma, j. 14.06.2022, DJe 20.06.2022.

(AgRg no HC n. 1.074.981/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de
27/4/2026
.)

Portanto, reconheço a
incompetência absoluta da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá
para a condução deste feito e determino a
remessa integral dos autos à 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá
.

As medidas protetivas já deferidas continuam válidas, mas agora sob a gestão unificada do juízo competente, que deverá conduzir tanto as providências de assistência à vítima quanto a persecução penal contra o agressor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026